Tribunal: TJDFT
Processo: 0726351-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726351-94.2023.8.07.0000 RECORRENTES: JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A RECORRIDO: PEDRO JUNIOR ROSALINO BRAULE PINTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. PREVALÊNCIA DO LAUDO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. 1. A mera apresentação de laudo produzido por assistente técnico de confiança do devedor, com valores que destoam daquele apresentado pelo auxiliar do juízo, não comprova o valor venal do imóvel penhorado ou erro na avaliação, pois podem ser diversos os valores de venda do mesmo imóvel, a depender do interesse do proprietário. 2. No caso concreto, a parte agravante contesta a avaliação do imóvel, sem, contudo, apresentar prova capaz de desconstituir a conclusões do laudo pericial, que, por sua vez, indicou valor compatível com o mercado. 3. Em caso de divergências entre o laudo do assistente técnico e as conclusões do perito judicial, estas devem prevalecer, porque gozam de fé pública e estão acobertadas pela imparcialidade e isenção. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. As recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 473, § 2o, inciso III, 411, 422, § 1o, e 873, inciso I, todos do CPC, insurgindo-se contra a avaliação efetivada pelo oficial de justiça, ao argumento de não terem sido observadas as técnicas necessárias e prescritas pela ABNT para se avaliar o imóvel, acrescentando estarem preenchidos os requisitos para que fosse deferida a elaboração de nova avaliação. Pedem que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604 (ID Num. 55913472 - Pág. 2). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, pois “inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente” (AgInt no AREsp n. 2.425.718/PA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Igual sorte colhe o especial lastreado no indicado vilipêndio aos artigos 473, § 2o, inciso III, 411, 422, § 1o, e 873, inciso I, todos do Estatuto Processual vigente. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir, assentou que: “observa-se que o valor indicado pelo Oficial de Justiça é compatível com os anúncios publicados em sítios eletrônicos de venda de imóveis acostados aos autos de origem (Id. 160254400)” (ID Num. 51663747 - Pág. 4); “no caso concreto, não verifico elementos que desabonem a avaliação do Oficial de Justiça e que justifiquem a realização de nova avaliação” (ID Num. 51663747 - Pág. 4); “cumpre ressaltar que, por não ter sido apontada qualquer inconsistência convincente no laudo do perito nomeado pelo Juízo, este deve prevalecer em caso de divergência com o laudo do assistente técnico, sobretudo porque as conclusões do perito judicial são dotadas de imparcialidade e isenção” (ID Num. 51663747 - Pág. 5). E rever tais assertivas não prescindiria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017